Tribunal: TJPA
Processo: 0009629-93.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declaraÃ§Ãμes da vÃtima que reconhece os acusados, sÃ£o unÃssonos e coerentes entre si em evidenciar a autoria delitiva dos acusados, os quais, inclusive, confessam a participaÃ§Ã£o no crime, nÃ£o havendo que se falar, assim, em insuficiÃªncia probatÃ3ria. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS SOUZA e NAZARENO PEREIRA DA LUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009629-93.2017.8.14.0015

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima que reconhece os acusados, são uníssonos e coerentes entre si em evidenciar a autoria delitiva dos acusados, os quais, inclusive, confessam a participação no crime, não havendo que se falar, assim, em insuficiência probatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 21 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS SOUZA e NAZARENO PEREIRA DA LUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009629-93.2017.8.14.0015
R e l a t ó r i o

MATHEUS DOS SANTOS SOUZA e NAZARENO PEREIRA DA LUZ
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 21.07.2017, os acusados, após avistarem a vítima em uma motocicleta em via pública, e quando esta reduziu a velocidade em uma lombada, a abordaram e mediante uso de violência e simulacro de arma de fogo, subtraíram a sua moto. Ato continuo a vítima monitorou o veículo através de rastreamento e informada a polícia militar, os acusados foram detidos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
MATHEUS DOS SANTOS SOUZA e NAZARENO PEREIRA DA LUZ
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, II do CPB.

Inconformado
s, os acusados recorreram da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e a inexistência de reconhecimento válido.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, analisando os elementos de prova constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima, em juízo (mídia, fl. 98) foi contundente em narrar os fatos, informando que estava em sua motocicleta e os acusados a pé e quando esta desacelerou para passar em uma lombada, os acusados a abordaram mostrando a arma e exigindo a motocicleta a qual foi entregue e após comunicação a policia e rastreamento, o veiculo foi encontrado ainda na posse dos acusados, os quais foram reconhecidos pessoalmente por ela e por foto.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha de acusação, policial militar, Rodrigo William (juízo, mídia, fl. 98), afirmou que após receberem informação do assalto e diante do rastreamento e ainda as características dos acusados fornecidas pela vítima, localizaram o veículo e que Nazareno estava na posse de um simulacro de arma de fogo e quem pilotava a moto era Matheus.

Mister ressaltar, segundo a jurisprudência do STJ, as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso.

Além do mais, os acusados em juízo confessaram a autoria delitiva.

Nesse sentido, diante de provas contundentes e em consonância, notadamente as declarações da vítima que possuem relevante valor nesses tipos de delitos, restou demonstrada a autoria delitiva dos acusados na prática do delito de roubo qualificado, inclusive pela confissão deles, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, m consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA